Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. ENTEADOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO RÉU NOS CUIDADOS COM A PROLE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A legalidade da prisão preventiva do paciente, bem como a análise do cabimento ou não de outras medidas cautelares diversas da prisão, devido às condições pessoais favoráveis do paciente, já foram objeto de análise em habeas corpus anterior, e não houve alteração do quadro fático que autorize a reapreciação dessas questões por este colegiado
2. Não há direito subjetivo do acusado à prisão domiciliar somente por ser responsável por seus enteados, crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando de prova idônea de que a presença do paciente é indispensável para os cuidados dessa prole.
3. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.